Tribunal: TJSP
Processo: 1034053-64.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acolhimento apenas para aclarar o período de abrangência do benefício constitucional. Embargos acolhidos sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425516
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1034053-64.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é embargado COMPANHIA DO
METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos
de declaração, sem efeito modificativo. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034053-64.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
2
Voto no 31679
[DIGITAL]
Embargos de Declaração no 1034053-64.2019.8.26.0053/50000
Embargante: Município de São Paulo
Embargada: E. 14a Câmara de Direito Público
Comarca: São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Acolhimento apenas para
aclarar o período de abrangência do benefício constitucional.
Embargos acolhidos sem efeito modificativo.
Cuida-se de embargos de declaração em face do acórdão1 (fls.
405/412), assim ementado:
“APELAÇÃO Declaratória c/c. Repetição de indébito IPTU.
Sentença de improcedência. Alegação de imunidade, nos termos do
art. 173, § 2o da CF. Benefício extensível a sociedade de economia
mista, prestadora de serviço público. Precedentes do STF e desta
Corte. Sentença reformada.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO Acréscimos monetários, a partir de
cada desembolso. Juros devidos à razão de 1% ao mês

Inteligência da Súmula 188 do STJ e artigos 161, § 1o e 167,
parágrafo único, ambos do CTN. Invertidos os ônus da
sucumbência, descabida a pretendida majoração prevista no artigo
85, § 11, do CPC. Recurso parcialmente provido.”
Alega que o julgado foi omisso, pois não se manifestou quanto ao
fato da embargada englobar variadas atividades que não se restringem unicamente à
prestação de serviços de transporte metroviário.
Ainda, aponta existir obscuridade em relação ao período abrangido
pela imunidade, e quanto ao momento em que o Município deveria comprovar a
inadequada destinação dos imóveis tributados.
1 Votação unânime. Participaram do julgamento os Desembargadores Octavio Machado de Barros e Mônica
Serrano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034053-64.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
3
Por fim, faz prequestionamento do artigo 373, §§ 1o e 2o, do CPC, e
artigo 5o, inciso LV, da CF.
É o relatório.
Deve ser observado que o acórdão embargado deixou claro que a
Companhia do Metropolitano de São Paulo “é sociedade de economia mista que tem
por objeto exploração de serviço público de transporte público metroviário,
ferroviário e sobre pneus, na Região Metropolitana de São Paulo, atribuição
conferida pela Constituição Paulista, em seu artigo 158, ao Estado”.
Ademais, foi categórico o julgado ao apontar que “caberia ao
Município demonstrar a inadequada destinação dos imóveis tributados, sendo
insuficiente, a propósito, mera alegação dessa circunstância para afastar o
benefício da imunidade”.
Quanto ao período de abrangência do benefício constitucional, o
reconhecimento da inexistência de relação jurídico tributária entre as partes para o
período apontado na exordial não conduz ao entendimento de que, para os
exercícios posteriores, a situação se manteria permanentemente.
A título exemplificativo, se o Município de São Paulo lograr
demonstrar, de forma cabal, que a executada não está cumprindo os requisitos do
art. 14, do CTN, o reconhecimento da imunidade constitucional poderá ser afastado
para os próximos exercícios.
Ainda que assim não fosse, a matéria já se encontra pacificada na
Súmula 239, do C. Supremo Tribunal Federal2.
Por fim, inexiste obscuridade com relação à prova da inadequada
destinação dos imóveis tributados.
Os embargos não se prestam à revisão do que restou deliberado pela
turma julgadora, mas sim para correção dos vícios apontados no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil, o que não se verifica no caso dos autos, porquanto foram
enfrentadas as teses suscitadas no processo e examinados os argumentos relevantes
2 "Decisão que declara indevida a cobrança do imposto em determinado exercício não faz coisa julgada em
relação aos posteriores" (Súmula 239, do C. STF)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034053-64.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
4
para a solução do litígio3.
Posto isso, acolhem-se os embargos de declaração, sem efeito
modificativo.
João Alberto Pezarini
Relator
3 EDcl do Mandado de Segurança no 21.315 DF. Relatora Diva Malerbi, j. 8.6.2016